Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar responsabilidades por dano ao erário decorrente da execução de contrato que tinha por objeto a recuperação da pista de pouso e decolagem do Centro de Lançamento de Alcântara/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação constante nos Acórdão 1277/2010-TCU-Plenário , com vistas a apurar responsabilidades por dano ao erário decorrente da execução do Contrato 68/GAP-RJ/2006, celebrado entre a Diretoria de Engenharia da Aeronáutica e a empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., que tinha por objeto a recuperação da pista de pouso e decolagem do Centro de Lançamento de Alcântara/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o espólio de Cícero Augusto Meira de Vasconcelos do rol de responsáveis deste processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Filipe Augusto Cinque de Proença Franco, João Paulo Boia, Amilton de Albuquerque Santos, Israel Batista Ferreira, Herman Rubens Walenkamp e Carlos Henrique Santoro, e da empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.; 9.3. com fulcro nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar os seguintes responsáveis, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: 9.3.1. empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.: Data Valor (R$) 06/06/2007 425,97 11/07/2007 51.839,79 10/08/2007 250.199,26 30/11/2007 978.642,19 27/12/2007 18.006,83 31/10/2008 103.764,59 10/11/2008 170.340,00 18/11/2008 317.784,81 30/01/2009 374.267,00 02/04/2009 874.534,41 9.3.2. empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. solidariamente com Filipe Augusto Cinque de Proença Franco: Data Valor (R$) 11/07/2007 250.074,40 10/08/2007 1.346.432,02 9.3.3. empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. solidariamente com João Paulo Boia: Data Valor (R$) 27/12/2007 673.792,70 9.3.4. empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. solidariamente com Amilton de Albuquerque Santos: Data Valor (R$) 17/09/2008 111.386,12 23/09/2008 123.300,00 29/09/2008 122.678,32 07/10/2008 115.902,00 21/10/2008 80.173,36 24/10/2008 41.678,61 02/04/2009 636.718,88 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, aos responsáveis abaixo mencionados, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor Responsável Valor (R$) Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. 1.300.000,00 Filipe Augusto Cinque de Proença Franco 320.000,00 João Paulo Boia 130.000,00 Amilton de Albuquerque Santos 230.000,00 9.5. aplicar a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, individualmente, aos responsáveis abaixo mencionados, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Filipe Augusto Cinque de Proença Franco 20.000,00 João Paulo Boia 10.000,00 Amilton de Albuquerque Santos 20.000,00 Herman Rubens Walenkamp 30.000,00 Israel Batista Ferreira 30.000,00 Carlos Henrique Santoro 5.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/RJ, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.